Tribunal: TJSP
Processo: 0059721-39.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Autores que adquiriram imóvel e deixaram de pagar as parcelas do preço, sobrevindo a resolução do contrato, por força de sentença – Posterior celebração de acordo entre as partes, obrigando-se a alienante a devolver quantias aos compradores – Descumprimento parcial do acordo – Aforamento do pedido de cumprimento da sentença homologatória - Demandantes que exerciam

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Autores que adquiriram imóvel e deixaram de pagar as parcelas do preço, sobrevindo a resolução do contrato, por força de sentença – Posterior celebração de acordo entre as partes, obrigando-se a alienante a devolver quantias aos compradores – Descumprimento parcial do acordo – Aforamento do pedido de cumprimento da sentença homologatória - Demandantes que exerciam mera posse ad interdicta insuscetível de usucapião e permanecem no imóvel por mera tolerância da vendedora – Pedido improcedente – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059721-39.2008.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
WASHINGTON CARLOS PEREIRA DE SOUZA e PATRICIA AUGUSTO
CAZELATO, são apelados ALCIDES GABRIEL DA SILVA, MARCELO DE SOUZA
CARDOSO (ASSISTENTE), EDSON FREITAS FERREIRA e ANA CRISTINA
BRANDI FERREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059721-39.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41754 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 0059721-39.2008.8.26.0506 Voto no 41754
Comarca: Ribeirão Preto (6a Vara Cível)
Recorrente(s): Washington Carlos Pereira de Souza e outra
Recorrido(s): Alcides Gabriel da Silva e outros
Natureza da ação: Usucapião extraordinária
EMENTA:
Usucapião
Extraordinária

Autores
que
adquiriram imóvel e deixaram de pagar as parcelas do preço,
sobrevindo a resolução do contrato, por força de sentença
Posterior celebração de acordo entre as partes, obrigando-se a
alienante
a
devolver
quantias
aos
compradores

Descumprimento parcial do acordo Aforamento do pedido
de cumprimento da sentença homologatória - Demandantes
que exerciam mera posse ad interdicta insuscetível de
usucapião e permanecem no imóvel por mera tolerância da
vendedora
Pedido improcedente
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
405/408, que julgou improcedente o pedido de usucapião, impondo aos
autores o pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a honorária em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Pretendem os demandantes a reforma do decisum, com a
procedência do pedido, ressaltando, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a usucapião especial, mormente porque são possuidores
do imóvel desde 1998, sem nenhuma oposição, exceto, em 2015.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 433/439, 440/446 e
448/449).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059721-39.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41754 - 3/6
Tempestivamente
apresentado
e
presentes
os
demais
requisitos de admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não procede.
De início e como bem assinalado em primeiro grau, o pedido é
improcedente.
Os próprios demandantes afirmaram ter adquirido imóvel
junto à empresa C. A. Cardoso Ltda, em 15.08.1995, sobrevindo a
resolução do contrato em razão do inadimplemento das parcelas do
financiamento, decretada por sentença.
Posteriormente, as partes entabularam acordo, por meio do
qual a vendedora se comprometeu a restituir quantia, devidamente
homologado. Contudo, houve o cumprimento apenas parcial da avença,
razão pela qual os adquirentes promoveram o cumprimento da sentença
homologatória.
Constatou-se, ainda, no trâmite da fase de cumprimento, que o
imóvel havia sido alienado a terceiros, o que motivou pedido visando ao
reconhecimento de fraude à execução, não acolhido, todavia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059721-39.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41754 - 4/6
Ora, o fato de estar comprovada a existência de contrato de
compra e venda entre as partes traz, como consequência lógica, a
impossibilidade de reconhecimento do exercício de posse com animus
domini.
Destaca-se, que a posse exercida pelo promissário-comprador,
como é cediço, era ad interdicta, insuscetível, pois, de usucapião.
De outra banda, o contrato foi desfeito e os autores somente
permaneceram no imóvel por mera tolerância da vendedora até que
houvesse o adimplemento da obrigação de restituir as quantias, assumida
no aludido acordo.
O descumprimento do acordo somente gerou a pretensão de
cobrança, devidamente exercida pelos autores, mas não autoriza o
ajuizamento de usucapião, já que os demandantes não exercem posse.
A esse respeito, valioso o magistério de José Carlos Moreira
Alves1, que bem elucida a questão:
“Em matéria de posse, a tolerância, portanto, é o comportamento
omissivo e consciente do possuidor, que, sem renunciar à posse nem
fazer nascer para si qualquer obrigação que anteriormente não existia,
retira o caráter de ilicitude que teria a atividade do terceiro o detentor
sobre a coisa. Distingue-se a tolerância (que impede a posse do terceiro)
da inércia (que não impede a posse) pela circunstância de que, naquela, o
possuidor tem de ter, necessariamente, conhecimento da atividade do
terceiro, o que não é indispensável para esta, e tem de ter esse
conhecimento para, de qualquer modo (...), fazer presente sua posse e a
1 A detenção no direito civil brasileiro, in Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência Coord. Yussef
Said Cahali São Paulo Saraiva 1987 p. 17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059721-39.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41754 - 5/6
precariedade dos atos do terceiro”.
Aliás, cumpre ressaltar que a execução promovida pelos
autores já se encerrou, com o pagamento da parcela faltante pela
vendedora, tendo ocorrido, em 2018, a imissão na posse pelos terceiros
adquirentes.
No caso, portanto, não se vislumbra o exercício de posse com
ânimo de dono, nem mesmo se pode cogitar da transformação do caráter
originário da posse de não própria para própria, como admitido pela
jurisprudência (v.g. REsp 220.200, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Assim, ponderados os elementos amealhados no curso da
relação processual, tem-se como não demonstrado o exercício de posse
com ânimo de dono pelo tempo exigido em lei sobre o imóvel a que se
refere a ação e suscetível de induzir a prescrição aquisitiva em relação ao
autor.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto
corretamente decidido, cabendo, apenas a majoração da honorária para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o recurso interposto pelo autor, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em
que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0059721-39.2008.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 41754 - 6/6
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator